Tribunal: TJSP
Processo: 2213720-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Manejo de recurso contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão da ausência de recolhimento das custas para intimação da parte agravada – Agravante que foi devidamente intimada a comprovar o recolhimento - Descumprimento do disposto no art. 4o, § 4o, da Lei Estadual no 11.608/2003 e art. 8o do Provimento CSM No 2.462/2017

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Manejo de recurso contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão da ausência de recolhimento das custas para intimação da parte agravada – Agravante que foi devidamente intimada a comprovar o recolhimento - Descumprimento do disposto no art. 4o, § 4o, da Lei Estadual no 11.608/2003 e art. 8o do Provimento CSM No 2.462/2017 /Anexo I – Precedentes desta 15a Câmara de Direito Público – Manutenção da decisão de não conhecimento do recurso – Agravo interno não provido.